Tribunal: STF
Processo: ARE 1493920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO RIO DE JANEIRO e por TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os recursos de ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ATO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SUA DELIBERAÇÃO QUE ALTEROU O REGIMENTO INTERNO E DEU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, SOB O FUNDAMENTO DE SER INSUSCETÍVEL DE REFORMA POR MEIO DOS RECURSOS PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO – EQUÍVOCO MANIFESTO, NA MEDIDA EM QUE O ÚNICO ÓBICE A RECURSO DAS DECISÕES DA REFERIDA CORTE REFERE-SE AOS PARECERES EMITIDOS SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO E PELOS PREFEITOS MUNICIPAIS, PODENDO TODAS AS DEMAIS DECISÕES SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.



    Opostos os embargos de declaração pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 73 e 96 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário do ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 73; 75 e 96, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Já quanto à insurgência de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que, também para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente